Tribunal: STF
Processo: RE 108675
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. EXECUÇÃO DO SALDO DEVEDOR.  DESENTRANHAMENTO DOS TÍTULOS CAMBIAIS. INCONFUNDÍVEIS OS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DO
FINANCIAMENTO POR AQUELA GARANTIDO, A CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM MÃO DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO RESCINDE O SEGUNDO CONTRATO, NEM IMPEDE A EXECUÇÃO DO EVENTUAL SALDO CONTRA O DEVEDOR OU
AVALISTA, CABENDO O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS, PARA O PROCEDIMENTO, DOS TÍTULOS CAMBIAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.